Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-92.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800217-92.2018.8.14.0105

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADAO XAVIER DE LIMA - ME, ADAO XAVIER DE LIMA, CAMILA CORREA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS TESES DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação monitória ajuizada para cobrança de dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 401.401.701, no valor original de R$ 184.002,16, acolheu parcialmente os embargos monitórios e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de insuficiência documental e inadequação da via eleita. O apelante sustentou que a inicial foi instruída com prova escrita suficiente, consistente na cédula de crédito bancário e em demonstrativo de evolução do débito, e requereu a cassação da sentença para regular prosseguimento da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação monitória fundada em cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de débito pode ser extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se eventual insuficiência documental relativa à evolução do saldo ou aos encargos cobrados constitui matéria de admissibilidade da via monitória ou questão de mérito dos embargos monitórios; e (iii) determinar se o juízo de origem deve enfrentar as teses defensivas e aplicar, se cabível, o regime do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não precisa ser exauriente, incontroversa ou imune a debate sobre o quantum debeatur, pois a ação monitória permite ao credor munido de documento escrito dotado de plausibilidade obrigacional provocar a formação de título executivo judicial, assegurada ao devedor a oposição de embargos.

4.

A cédula de crédito bancário constitui, em tese, documento escrito apto a demonstrar a existência de relação obrigacional, e sua apresentação acompanhada de demonstrativo de conta vinculada/atualização de cálculo impede a extinção prematura da ação monitória por ausência de interesse de agir.

5.

A eventual deficiência da evolução do saldo, a ausência de extratos complementares, a controvérsia sobre encargos ou a necessidade de esclarecimento contábil dizem respeito à suficiência da prova do crédito, à extensão do débito e à procedência ou improcedência dos embargos monitórios, não à admissibilidade abstrata da via eleita.

6.

O interesse de agir está presente quando o credor busca provimento jurisdicional para cobrança de quantia fundada em documento escrito, por meio de procedimento expressamente previsto no art. 700 do CPC.

7.

A extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, somente se justifica quando inexiste necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional, ou quando o procedimento eleito é manifestamente inadequado à pretensão deduzida.

8.

O juízo de origem deve verificar, diante de alegação de excesso de cobrança, se os embargantes indicaram o valor que entendem correto e apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, aplicando, se pertinente, as consequências previstas no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

9.

As alegações relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade de juros, à capitalização, à comissão de permanência, à formação irregular do débito e à necessidade de revisão contratual devem ser enfrentadas de modo específico no julgamento dos embargos monitórios.

10.

O Tribunal não deve constituir desde logo o título executivo judicial nem julgar improcedentes os embargos quando a sentença não apreciou, com densidade suficiente, o mérito das teses deduzidas e quando a controvérsia envolve exame da suficiência documental, possível necessidade de prova técnica/contábil, encargos bancários e regras específicas dos embargos monitórios.

11.

A cassação da sentença preserva o contraditório, a ampla defesa, a utilidade do procedimento monitório e a adequada repartição funcional entre as instâncias, sem reconhecer, desde logo, a existência, exigibilidade ou valor definitivo do crédito perseguido.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da ação monitória ajuizada em face de ADÃO XAVIER DE LIMA – ME, ADÃO XAVIER DE LIMA e CAMILA CORREA DE LIMA.

Na origem, o Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória, com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, objetivando a cobrança de dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 401.401.701, operação interna nº 00000000401401701, vinculada à conta corrente nº 000.014.414-2, agência 4014-2, emitida em 04/05/2015, no valor original de R$ 184.002,16.

A instituição financeira alegou que a operação foi pactuada para pagamento em 60 parcelas mensais, com primeira parcela vencível em 20/06/2015 e vencimento final em 20/05/2020, tendo os requeridos incorrido em inadimplemento a partir de 20/02/2016, o que teria provocado o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade do saldo atualizado.

A inicial indicou que o valor contratado se destinou ao pagamento ou renegociação de operações de crédito anteriormente mantidas com o Banco do Brasil S/A, inclusive dívidas relativas a adiantamento a depositantes, sustentando a instituição financeira que houve intenção de novar obrigações anteriores.

A parte autora atribuiu à causa o valor de R$260.548,27, correspondente ao saldo que reputou devido em 31/08/2018, conforme demonstrativo de conta vinculada/atualização de cálculo juntado aos autos, no qual constam lançamentos de comissão de permanência e evolução do débito.

O juízo de origem deferiu a expedição de mandado monitório, com base nos arts. 700, I, e 701 do Código de Processo Civil, determinando a citação dos requeridos para pagamento do débito ou oposição de embargos monitórios.

Citados, os requeridos apresentaram embargos à ação monitória, sustentando, em síntese, a inexistência ou irregularidade do débito, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos encargos contratuais, a cobrança de juros capitalizados, a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência em desconformidade com os limites legais e a suposta formação irregular da dívida cobrada.

O Banco do Brasil S/A apresentou impugnação aos embargos monitórios, defendendo a regularidade da contratação, a suficiência dos documentos apresentados, a exigibilidade da dívida e a aplicação do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargantes não teriam indicado o valor que entendiam devido nem apresentado demonstrativo discriminado do excesso alegado.

No curso do feito, as partes foram intimadas para especificação de provas. O Banco do Brasil S/A informou não ter interesse na produção de outras provas. A parte embargante requereu depoimento pessoal e prova testemunhal. O juízo indeferiu o depoimento pessoal e, posteriormente, anunciou o julgamento antecipado da lide, por entender que a matéria era predominantemente documental e jurídica.

Sobreveio sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem entendeu que a parte autora não teria demonstrado adequadamente a constituição do débito, afirmando que a cédula de crédito bancário teria sido juntada sem extratos e demonstrativos suficientes. Concluiu que, diante da ausência de documento apto a embasar a monitória e da manifestação do Banco no sentido de não produzir outras provas, estaria ausente o interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita.

Em razão da sucumbência, condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão e contradição quanto à existência de demonstrativo de cálculo nos autos. Os aclaratórios foram rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença.

Inconformado, o Banco interpôs apelação.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser cassada, pois teria desconsiderado documentos efetivamente juntados à inicial, especialmente a cédula de crédito bancário e a planilha/demonstrativo de evolução do débito. Afirma que a ação monitória foi regularmente instruída com prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que não poderia o juízo extinguir o processo sem resolução do mérito, por suposta insuficiência documental, sem antes oportunizar a regularização ou a complementação da documentação reputada necessária. Aduz que a matéria deveria ter sido apreciada no mérito dos embargos monitórios, e não convertida em fundamento de carência de ação.

Defende, por fim, a incidência do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargantes formularam alegação de excesso sem apontar o valor que entendiam correto e sem apresentar demonstrativo discriminado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória. Subsidiariamente, postula o afastamento ou a reforma da condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em definir se a sentença poderia extinguir a ação monitória, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de insuficiência documental, não obstante a demanda tenha sido instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo de conta vinculada/cálculo do débito.

Desde logo, adianto que o recurso merece provimento, não para constituir imediatamente o título executivo judicial nesta instância, mas para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau profira novo julgamento, enfrentando concretamente os documentos apresentados e as teses deduzidas nos embargos monitórios.

Nos termos do art. 700, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não se confunde, necessariamente, com prova exauriente, incontroversa ou já imune a qualquer discussão sobre o
quantum debeatur
. A finalidade da monitória é justamente permitir que o credor, munido de documento escrito dotado de plausibilidade obrigacional, provoque a formação de título executivo judicial, assegurando-se ao devedor a ampla possibilidade de oposição de embargos, nos termos dos arts. 701 e 702 do CPC.

No caso concreto, a ação foi proposta com fundamento em cédula de crédito bancário, instrumento que, em tese, representa documento escrito apto a demonstrar a existência de relação obrigacional. Além disso, a inicial foi instruída com demonstrativo de conta vinculada/atualização de cálculo relativo à operação indicada, no qual consta saldo devedor atualizado e evolução do débito.

Portanto, a conclusão sentencial de que inexistiria documento apto a embasar a ação monitória não poderia ter sido extraída de forma abstrata ou genérica, sem análise específica da cédula de crédito bancário apresentada, do demonstrativo de cálculo juntado e da suficiência ou insuficiência desses documentos à luz das teses defensivas efetivamente deduzidas.

A sentença recorrida afirmou que a cédula de crédito bancário estaria desacompanhada de extratos e demonstrativo do débito suficientes para esclarecer a constituição da obrigação. Todavia, essa premissa exigia exame analítico dos documentos existentes nos autos, especialmente do demonstrativo de conta vinculada que aponta a operação cobrada, a evolução do saldo e o valor final indicado pela instituição financeira.

Não se está afirmando, nesta fase, que o demonstrativo apresentado pelo Banco do Brasil seja necessariamente correto, completo ou suficiente para a procedência da monitória. Essa conclusão depende do exame das impugnações formuladas pelos embargantes, da natureza dos encargos cobrados, da eventual necessidade de prova técnica e da incidência das regras processuais aplicáveis ao ônus de impugnação do excesso.

O que se reconhece é que a existência de cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de débito impede a extinção prematura da ação monitória, por ausência de interesse de agir, sem enfrentamento substancial desses elementos probatórios.

A distinção é relevante.

Eventual deficiência na evolução do saldo, ausência de extratos complementares, controvérsia sobre encargos ou necessidade de esclarecimento contábil não configura, por si só, ausência de interesse processual. Trata-se de questão relacionada à suficiência da prova do crédito, à extensão do débito ou à procedência/improcedência dos embargos monitórios.

O interesse de agir, compreendido a partir da necessidade e adequação da tutela jurisdicional, estava presente no momento do ajuizamento, pois o Banco buscou provimento jurisdicional para cobrança de quantia fundada em documento escrito, utilizando procedimento expressamente previsto no art. 700 do CPC.

A discussão sobre a aptidão final da documentação para comprovar o valor integral cobrado pertence ao mérito da monitória ou dos embargos, não à admissibilidade abstrata da via eleita.

A extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, somente se justificaria se inexistisse necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional, ou se o procedimento eleito fosse manifestamente inadequado à pretensão deduzida.

Não é o que se verifica, em princípio, quando a parte autora ajuíza ação monitória para cobrança de dívida bancária fundada em cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito.

Ainda que se admitisse a insuficiência do demonstrativo apresentado, essa constatação deveria conduzir a uma das seguintes soluções processuais, conforme o estágio do feito e a natureza da deficiência: determinação de esclarecimento ou complementação documental, saneamento da controvérsia, produção de prova técnica/contábil, julgamento de improcedência por ausência de prova suficiente do valor cobrado ou julgamento parcial das teses defensivas.

Não se mostra adequada, contudo, a extinção por carência de ação, sem resolução do mérito, após a formação da relação processual e a oposição de embargos monitórios.

Também merece consideração o art. 702 do Código de Processo Civil, que disciplina os embargos à ação monitória. O § 2º do referido dispositivo estabelece que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. O § 3º dispõe que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento; se houver outro fundamento, a alegação de excesso será processada, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Essa disciplina processual não foi enfrentada adequadamente na sentença.

Se os embargantes alegaram excesso, abusividade dos encargos ou irregularidade na evolução do débito, cabia ao juízo de origem verificar se houve impugnação específica e demonstrativo discriminado do valor reputado correto, aplicando, se pertinente, as consequências dos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC.

Tal análise não implica acolhimento automático da pretensão do Banco. Significa apenas que a controvérsia deve ser decidida nos limites próprios do procedimento monitório, com observância da distribuição dos ônus processuais e do regime jurídico dos embargos monitórios.

De igual modo, as alegações dos embargantes relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, abusividade de juros, capitalização, comissão de permanência, eventual formação irregular do débito e necessidade de revisão contratual devem ser enfrentadas de modo específico pelo juízo de origem.

A sentença, ao extinguir o processo por ausência de interesse de agir, deixou de apreciar o núcleo material das teses defensivas e, por consequência, também deixou de resolver adequadamente a pretensão monitória.

Nesse contexto, não se mostra recomendável que o Tribunal, desde logo, constitua o título executivo judicial ou julgue improcedentes os embargos monitórios. Embora o processo tenha tramitado com contraditório e tenha havido manifestação das partes sobre provas, a sentença recorrida não apreciou de forma suficiente o mérito das teses deduzidas nos embargos, limitando-se a extinguir o processo por fundamento processual.

O art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento. Todavia, no caso concreto, a utilização dessa técnica não é a solução mais prudente, porque a controvérsia envolve exame da suficiência documental, possível necessidade de esclarecimento contábil, incidência de encargos bancários e aplicação das regras específicas dos embargos monitórios.

A causa, portanto, não deve ser julgada diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância quanto a pontos que não foram enfrentados com densidade suficiente pelo juízo natural da instrução e do julgamento originário.

A cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, preserva o contraditório, a ampla defesa, a utilidade do procedimento monitório e a adequada repartição funcional entre as instâncias. Ao mesmo tempo, impede que a ação seja encerrada prematuramente por fundamento processual inadequado, quando a controvérsia real diz respeito à prova do crédito e ao mérito dos embargos.

Assim, deve ser afastada a extinção sem resolução do mérito fundada no art. 485, VI, do CPC, determinando-se que o juízo de origem profira novo julgamento.

No novo pronunciamento, o juízo deverá, expressamente: analisar a suficiência da cédula de crédito bancário e do demonstrativo já juntados; enfrentar as impugnações dos embargantes; avaliar a incidência do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegação de excesso de cobrança; e decidir, de forma fundamentada, se há necessidade de prova técnica/contábil ou se o feito comporta julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

Ressalte-se que a presente decisão não reconhece, desde logo, a existência, exigibilidade ou valor definitivo do crédito perseguido pelo Banco do Brasil S/A. Também não afasta, em caráter definitivo, as teses defensivas dos embargantes.

O provimento ora concedido possui natureza anulatória, limitado à cassação da sentença por vício de enquadramento jurídico e insuficiência de fundamentação quanto aos documentos e teses relevantes.

Em consequência da cassação da sentença, fica prejudicada, por ora, a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixada no pronunciamento recorrido, devendo a sucumbência ser novamente definida pelo juízo de origem quando do novo julgamento.

Não há majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso é provido para cassar a sentença, inexistindo, neste momento, condenação definitiva a ser majorada em desfavor do recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para CASSAR A SENTENÇA que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

No novo pronunciamento, deverá o juízo de origem:

a) analisar, de forma específica e fundamentada, a suficiência da Cédula de Crédito Bancário nº 401.401.701 e do demonstrativo de conta vinculada/cálculo já juntados aos autos;

b) enfrentar as impugnações formuladas pelos embargantes à ação monitória;

c) aplicar, se cabível, o art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegação de excesso de cobrança;

d) decidir, fundamentadamente, se há necessidade de prova técnica/contábil ou se o feito comporta julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Fica prejudicada, por ora, a condenação sucumbencial fixada na sentença cassada, devendo a matéria ser reapreciada pelo juízo de origem ao final do novo julgamento.

Sem majoração de honorários recursais, diante do provimento do recurso e da natureza anulatória deste julgamento.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 85, § 11, 355, I, 370, 371, 485, VI, 700, 701, 702, §§ 2º e 3º, e 1.013, § 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026